Tribunal: TJSP
Processo: 2277420-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2277420-05.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo
Voto no 44852 - R
1
Registro: 2020.0000082656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277420-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente MARCOS
ROBERTO VARANO e Impetrante THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA, é impetrado
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 3 RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
determinando que a d. Autoridade impetrada, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as
providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à Súmula Vinculante
56 do C. Supremo Tribunal Federal. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277420-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44852
HABEAS CORPUS No 2277420-05.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
PACIENTE: MARCOS ROBERTO VARANO
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Paciente que foi beneficiado
com a progressão ao regime semiaberto, mas que se encontra preso
em regime fechado. Constrangimento ilegal configurado. Súmula
Vinculante no 56 do C. STF. Ordem concedida.

A Dra. Thaís Vasconcellos de Souza, Advogada, impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS
ROBERTO VARANO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM UR1, da Comarca desta Capital.
Sustentam, em resumo, que o paciente foi promovido à regência
intermediária, contudo, permanece no regime mais gravoso, ante à falta de
vaga em estabelecimento adequado.
Pleiteia, assim, seja permitido ao sentenciado aguardar em
liberdade até o surgimento de vaga no regime adequado, com imediata
expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 06/268).
Indeferida a liminar (fl. 270), foram prestadas informações pela
digna Autoridade apontada como coatora (fls. 274/275) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 278/279).
É o relatório, em síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277420-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem deve ser concedida.
Ao que é dado inferir dos elementos dos autos o paciente
desconta longa pena privativa de liberdade, com término de cumprimento
previsto para 19/01/2025 e em 19/11/2019 foi beneficiado com a
progressão
ao
regime
intermediário
(fls.
257/258
e
261/262,
respectivamente). Segundo informações do sistema Intinfo, o paciente
ainda está custodiado na penitenciária de Balbinos I, no regime mais
rigoroso, portanto.
Nesse contexto, a ordem deve ser concedida, pois com a
publicação da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal,
afigura-se presente o constrangimento ilegal. Confira-se:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-
se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS.”
À luz do exposto, concedo a ordem, determinando que a d.
Autoridade impetrada, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências
necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à Súmula Vinculante
56 do C. Supremo Tribunal Federal.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)